Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600241-22.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600241-22.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600241-
22.2024.6.16.0165, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, relativas ao(à/s/às)
Requerentes Eleição 2024 Marisete Henkelmann Vereador E Marisete Henkelmann, que
concorreu(ram) ao(s) Cargo(s) de Vereador(a), do Município de Boa Vista da Aparecida/PR, pelo(a)
PSD, nas Eleições 2024, o que faço com fulcro no Art. 74, II, da Res. 23.607, do TSE, em virtude
da(s) desconformidade(s), apontada(s) no PTC e na Intervenção do MPE, não constituir(em) falha(s)
que justifique(m) a sua desaprovação. A devolução do valor de R$ 629,00, decorrente de
impropriedade(s) na utilização de recursos, com origem no FEFC, há de ser realizada na forma do
Art. 79, §§ 1º e 2º, da mencionada Resolução. (Prestação De Contas Eleitorais, Eleições 2024, dos
Requerentes Eleição 2024 Marisete Henkelmann Vereador E Marisete Henkelmann, que
concorreu(ram) ao(s) Cargo(s) de Vereador(a), do Município de Boa Vista da Aparecida/PR, pelo(a)
Partido Social Democrático (PSD), julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que
constatou-se que, no dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo menos um abastecimento por
cada um(a) dos(as) Candidatos(as) a Vereador(a) do Partido Liberal (PL) e do PSD, no valor de R$
314,50, correspondente a 50 litros de combustível, conforme respectivas Notas Fiscais, em
horários aproximados e na mesma Fornecedora, situação que se repetiu no dia 26 seguinte. Em
alguns casos, a quantidade de combustível abastecida foi idêntica à capacidade do tanque (vide
PCE 0600247-29.2024.6.16.0165, como exemplo), e, em outros, até mesmo superior (exemplifica-se
a PCE 0600253-36.2024.6.16.0165). Em relação ao(à/s/às) Requerente(s), não houve descrição
detalhada na(s) Nota(s) Fiscal(is), no valor total de R$ 629,00, que indique, por exemplo, que se
refere(m) a abastecimento(s) realizado(s) de forma parcelada. Não é crível que todos(as) os(as)
Candidatos(as) do PL e do PSD tenham abastecido, nos mesmos dias e em horários aproximados,
exatamente a mesma litragem de combustível, o que se corrobora quando existem Notas Fiscais
que indicam abastecimento em quantidade igual e, até mesmo, superior à do tanque. Nesse
contexto, uma vez que a(s) inconsistência(s) encontrada(s) não constitui(em) falha(s) que
justifique(m) a desaprovação da contas, mas apenas ressalva(s), superada(s) por força dos
Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, e não tendo havido a apresentação de
Impugnação às Contas, impõe-se a sua Aprovação com Ressalvas, em que pese os termos do PTC
e da Manifestação do MPE. Apesar do montante total de R$ 629,00 não ser numerário/percentual de
recurso suficiente para desaprovação das contas, impõe-se, também, o seu recolhimento ao
Tesouro Nacional). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

MARISETE HENKELMANN (AGRAVANTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARISETE HENKELMANN VEREADOR
(AGRAVANTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535933
03/06/2025
21:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44535933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321043928100000043476696
Número do documento: 25060321043928100000043476696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:46:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.186

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600241-
22.2024.6.16.0165 – Boa Vista da Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: ELEICAO 2024 MARISETE HENKELMANN VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
AGRAVANTE: MARISETE HENKELMANN
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
PADRONIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. FATOS
CONCRETOS QUE RETIRAM A PRESUNÇÃO DE
VALIDADE DO DOCUMENTO FISCAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou aprovadas com ressalvas as contas de
campanha de candidata a vereadora nas Eleições
Municipais de 2024, e o condenou à restituição de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades no abastecimento de veículo utilizado
na campanha.
2. A recorrente alega que a determinação de
restituição deve incidir somente sobre a quantia
excedente ao tanque e não sobre o todo.
3. A sentença fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas

Num. 44535933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321043928100000043476696
Número do documento: 25060321043928100000043476696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:46:51
fiscais emitidas por um mesmo fornecedor, com
datas próximas e que apresentam coincidência nos
valores totais e na quantidade de litros de
combustível abastecidos, em comparação com
outros candidatos do mesmo município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar
se a decisão do Juízo a quo, que julgou irregulares
as contas referentes aos abastecimentos com
combustíveis, merece reforma, a fim de reduzir a
determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional, para que corresponda ao excedente do
combustível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coincidência entre as datas e o volume dos
abastecimentos realizados por diversos candidatos
em um mesmo posto de gasolina, com notas fiscais
de
valores
idênticos,
constitui
indício
de
irregularidade.
6. Em que pese a jurisprudência deste Tribunal
firmar a presunção de legitimidade das notas fiscais,
no caso concreto a padronização de despesas com
combustíveis entre 19 candidatos, com a emissão de
43 notas fiscais, na quantidade exata de 50 litros,
nas mesmas datas, somado ao abastecimento em
quantidade superior à capacidade física do tanque
de
combustível,
retira
a
credibilidade
dos
documentos fiscais emitidos.
7. Em face da vedação da reformatio in pejus,
mantém-se a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, conforme patamar
fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A padronização de
despesas
com
combustíveis
entre
diversos
candidatos, com a emissão de notas fiscais de
abastecimento nas mesmas datas, com valores
idênticos, constitui indício de irregularidade. 2. A
existência de abastecimentos em quantidades que
superam a capacidade física do tanque de
combustível do veículo é capaz de afastar a
presunção
de
legitimidade
das
notas
fiscais

Num. 44535933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321043928100000043476696
Número do documento: 25060321043928100000043476696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:46:51
emitidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº 23.607,
Art. 79, §§ 1º e 2º

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PCE nº
060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE
08/03/2024; TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto por MARISETE
HENKELMANN contra a sentença do Juízo da 165ª Zona Eleitoral de Capitão Leônidas Marques,
que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2024,
para o cargo de vereadora do município de Boa Vista da Aparecida, pelo PSD, e o condenou à
restituição do valor de R$ 629,00 ao tesouro nacional.
Em suas razões recursais (id. 44470149), alega a recorrente que a sentença merece ser
reformada quanto à determinação de restituição de valores, visto que tal deve incidir somente
sobre “a quantia excedente ao tanque e não sobre o todo”.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de, mantendo a conclusão pela aprovação
com ressalvas das contas de campanha, reduzir a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional, para que corresponda ao “excedente do combustível”.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44502448), opinando pelo
conhecimento e pelo não provimento do recurso interposto.

Num. 44535933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321043928100000043476696
Número do documento: 25060321043928100000043476696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:46:51
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada no DJE de 10/04/2025 (id. 44470147), e o recurso foi apresentado em 14/04/2025
(id. 44470149), primeiro dia útil após o tríduo legal, sendo, portanto tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereadora no município de Boa
Vista da Aparecida nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução ao
Erário de R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais), em razão da inconsistência detectada quanto às
despesas com combustíveis.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se à determinação, contida na sentença, de restituição de
valores ao tesouro nacional, em razão de suposta irregularidade no abastecimento de veículo utilizado na
campanha. Assim fundamentou o juiz singular suas conclusões:
[...] constatou-se que, no dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo menos um
abastecimento por cada um(a) dos(as) Candidatos(as) a Vereador(a) do PL e do PSD, no
valor de R$ 314,50, correspondente a 50 litros (l) de combustível, conforme respectivas
Notas Fiscais, em horários aproximados e na mesma Fornecedora, situação que se repetiu
no dia 26 seguinte.
Em alguns casos, a quantidade de combustível abastecida foi idêntica à capacidade do
tanque (vide PCE 0600247-29.2024.6.16.0165, como exemplo), e, em outros, até mesmo
superior (exemplifica-se a PCE 0600253-36.2024.6.16.0165).
(...)
No tocante ao(à/s/às) Requerente(s), não houve descrição detalhada na(s) Nota(s)
Fiscal(is) de Id. 125821005 e 125821005, no valor total de R$ 629,00, que indique, por
exemplo, que se refere(m) a abastecimentos realizados de forma parcelada.
Não é crível que todos(as) os(as) Candidatos(as) do PL e do PSD tenham abastecido, nos
mesmos dias e em horários aproximados, exatamente a mesma litragem de combustível, o
que se corrobora quando existem Notas Fiscais que indicam abastecimento em quantidade
igual e, até mesmo, superior à do tanque.
É dever do(a) Candidato(a) conferir o conteúdo dos documentos que comprovam seus
gastos de campanha e solicitar a retificação, caso emitidos com erro.
As características da(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentada(s), no valor total de R$ 629,00,
inviabiliza(m) a sua utilização como comprovante(s) de utilização do(s) respectivo(s)
recurso(s) e, uma vez que oriundo(s) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), há que se efetuar a sua devolução, na forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. 23.607,

Num. 44535933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321043928100000043476696
Número do documento: 25060321043928100000043476696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:46:51
do TSE.

Verifica-se, assim, que a decisão recorrida fundamentou a determinação de devolução de verbas na
identificação de notas fiscais emitidas por um mesmo fornecedor, com datas próximas – 18 e 26 de setembro
de 2024 – e que apresentam coincidência nos valores totais e na quantidade de litros de combustível
abastecidos, em comparação com outros candidatos do mesmo município.
Em primeiro lugar, é preciso consignar que o município de Boa Vista da Aparecida é pequeno, com menos
de oito mil habitantes, segundo dados do último censo populacional, o que, ao menos em princípio,
justificaria o abastecimento realizado por vários candidatos em um mesmo posto de gasolina.
Todavia, a coincidência entre as datas e o volume desses abastecimentos chama a atenção, constituindo
indícios de irregularidades.
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que meros indícios de irregularidade não são suficientes para
a presunção de ilícitos, havendo a necessidade de análise de outros elementos fáticos que comprovem a
ocorrência de desvios de recursos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO PARTIDO E DO CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE
MERA RESSALVA. DIVERGÊNCIA DE DOAÇÃO RECEBIDA E REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
NÃO
DECLARADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CIÊNCIA À PRE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade, obtidos
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública,
não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR, PCE nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/03/2024)

Assim também, a jurisprudência deste Regional é firme no sentido de que as notas fiscais emitidas em
conformidade com a legislação tributária e não canceladas gozam de presunção de veracidade e validade do
negócio jurídico a que se referem:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 44535933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321043928100000043476696
Número do documento: 25060321043928100000043476696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:46:51
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do sistema da Justiça
Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de erro material, não sendo
suficiente a mera alegação do candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da nota fiscal
ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação tributária, o que não foi
providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na base de dados
da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/04/2025)

Contudo, conforme consta da sentença, no caso concreto verifica-se a ocorrência clara de padronização de
despesas com combustíveis entre 19 candidatos dos partidos PL e PSD, com a emissão de 43 notas fiscais de
abastecimento, na quantidade exata de 50 litros, nos dias 18 e 26 de setembro de 2024.
Para além da estranheza do idêntico consumo de combustível por diferentes marcas e modelos de veículos
dentro do mesmo período de tempo, é de se consignar que, nestes autos verifica-se a presença de
irregularidade grave, capaz de retirar a presunção de validade e veracidade das notas fiscais emitidas pelo
fornecedor M.B. Graciani Combustíveis.
No caso em análise, a própria recorrente admite em suas razões recursais que o volume abastecido tanto no
dia 18 quanto em 26 de setembro de 2024 supera a capacidade do tanque de combustível do próprio veículo
(42 litros), situação que se verificou também em outras prestações de contas de candidatos do mesmo
partido.
É inegável que a existência de notas fiscais padronizadas, com coincidência de datas, horários e quantidade
de combustível entre candidaturas de dois partidos específicos, indica a existência de irregularidade que,
como dito, retira a credibilidade do documento fiscal emitido.
A essa padronização soma-se a existência de abastecimentos em quantidades que superam a capacidade
física do tanque de combustível do veículo, a indicar possível ação coordenada entre vários candidatos de
um mesmo grupo político para a prática de irregularidades, que demanda apuração.
Todavia, apesar das evidências que retiram a presunção de validade e veracidade dos documentos fiscais
emitidos pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis, a sentença limitou-se a determinar a restituição
somente dos valores referentes às despesas efetuadas nos dias 18 e 26 de setembro de 2024, referentes a
abastecimentos que atingem a quantidade de 50 litros, totalizando R$ 629,00.

Num. 44535933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:04:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321043928100000043476696
Número do documento: 25060321043928100000043476696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 12:46:51
Assim, dado que somente foi interposto recurso pela candidata, é de se manter a determinação contida na
sentença, ante a vedação da reformatio in pejus, com recomendação para que o Ministério Público Eleitoral
apure a ocorrência de eventuais ilícitos, inclusive sob a ótica criminal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600241-
22.2024.6.16.0165 - Boa Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARISETE HENKELMANN
VEREADOR,
MARISETE
HENKELMANN - Advogados
do(s)
RECORRENTES:
PEDRO
DE
OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025